Tribunal: STF
Processo: HC 259792
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Vinicius Luiz Cerqueira Melo, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1023377/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de VINICIUS LUIZ CERQUEIRA MELO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2238502-19.2025.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o órgão impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto houve excesso no emprego de força física pelos policiais, muito além do necessário para eventual contenção do paciente, o que o obrigou a ser apresentado para a audiência em cadeira de rodas, com o rosto extremamente machucado e parcialmente privado de sua consciência. 



    Alega que a prisão está contaminada por violação ao direito à integridade física e corporal, fator que impedia a homologação do flagrante em sede de audiência de apresentação. 



    Defende que a decisão que denegou a liminar na impetração de origem não avaliou a questão da violência policial excessiva. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva e, com isso, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (eDOC 3)



    No STJ, foi indeferido liminarmente em 7.8.2025. Antes da publicação da decisão, a impetrante veio a esta Corte.



    Nesta Corte, o impetrante argumenta que a súmula 691 deve ser superada. Insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o Relator não proferiu decisão denegatória de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor da ata da audiência de custódia:



    Tendo havido indicação de tortura ou maus tratos, violência ou excesso (socos e chutes na face e pelo corpo), após a realização do exame pericial, remetam-se cópias do procedimento ao Juiz Corregedor Permanente e Distribuidor de 1ª Instância da Justiça Militar do Estado de São Paulo, bem como ao Ministério Público, com cópia desta decisão, para ciência e tomada das providências cabíveis à espécie. Atente-se, desde já, que o laudo pericial pode ser obtido pelo e-mail forumbarrafunda.iml@policiacientifica.sp.gov.br.



    [...]conforme constou do Boletim de Ocorrência, o autuado recusou-se a cumprir as ordens legítimas emanadas, sendo necessário a utilização de golpes contundentes e técnicas de projeção. 4



    [...]Segundo informado, o suspeito, mediante grave ameaça com uso de arma branca (faca), ingressou no local e anunciou o roubo com o subtraindo quatro barras de cereal, bem como o montante em dinheiro que ali se encontrava, no valor de R$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais). De posse das informações, a equipe policial iniciou patrulhamento com o objetivo de localizar o indivíduo, logrando êxito ao abordá-lo na Avenida Penha de França, nas imediações do número 619. No momento da abordagem, o suspeito recusou-se a cumprir as ordens legítimas emanadas, sendo necessário a utilização de golpes contundentes e técnicas de projeção. Na sequência, foi localizado, no interior da mochila que o indivíduo portava, o valor em espécie supracitado, bem como uma faca cujas características coincidiam com aquelas previamente informadas via grupo de comunicação nas proximidades local de abordagem. 



    [...]No caso, a conduta revela acentuada periculosidade do autuado, que, visando vantagem meramente patrimonial, teria se utilizado de uma faca para ameaçar a vítima, a evidenciar sua propensão à adoção de meios violentos como forma de execução e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública. Há, ainda, seu histórico pessoal, reincidente, tornou a praticar delito. (eDOC 2, p. 145)



    Quanto à alegação de tortura, verifico que o magistrado de origem já adotou as providências para sua apuração.



    Nada a reparar.



    Quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, que não se relaciona com a alegação de tortura, colhe-se dos autos que o paciente é reincidente, praticou crime de roubo majorado e não quis se sujeitar à abordagem policial, de modo que não há margem para o acolhimento do pedido.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente